Tribunal: TJMT
Processo: 1007001-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interposto por J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI, contra a decisão monocrática que concedeu a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, que havia declinado da competência em favor do Juízo de Canarana-MT.
Nesta ocasião, a embargante fala em erro material, haja vista que a empresa GFN Agrícola e Participações S/A não é parte no processo objeto do recurso.
Fala ainda em erro material no trecho da decisão que trata da remessa dos autos do processo para a Comarca de Canarana-MT, quando na verdade, o juízo singular declinou da competência para a Comarca de Água Boa-MT.
Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, afim de sanar os vícios apontados.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
No respectivo caso, assiste razão à embargante quanto aos erros materiais apontados, porém, não a ponto de alterar o decidido, pois, o equívoco cometido com a inclusão de parte estranha no polo ativo do recurso, bem como com a indicação de Comarca diversa, não é bastante para tanto.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, para sanar os erros materiais apontados, e assim, retificar a decisão, registrando que a agravante é tão somente a empresa J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli, e que a Comarca para qual o juízo singular pretendia declinar a competência era a de Água Boa-MT.
Assim, corrigidos os vícios apontados, intimem-se os agravados, ora embargados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentem resposta ao recurso de agravo de instrumento.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.